Tribunal: TJMT
Processo: 1026430-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026430-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Fraude / Quebra de ordem cronológica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0001-99 (EMBARGANTE), STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.755.886/0001-71 (EMBARGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA VALE REAL LTDA - CNPJ: 12.193.527/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO - CPF: 080.848.821-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO ANTERIOR (RAI Nº 1035374-43.2024) QUE AUTORIZOU A PENHORA DE CRÉDITO DECLARADO PELO EXECUTADO NO IRPF JUNTO À EMPRESA DO QUAL É SÓCIO – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO À EMPRESA – LEGITIMIDADE – LIMITAÇÃO AO CRÉDITO DECLARADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE DEMAIS BENS OU RECEITAS DA PESSOA JURÍDICA SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AUTONOMIA PATRIMONIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MANDASSAIA AGRO EIRELI, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto nº 1026430-18.2025.8.11.0000 para revogar a determinação de depósito imposta à empresa AGROPECUÁRIA VALE REAL LTDA.

Em suas razões, sustenta a embargante, em síntese:

(i) existência de omissão relevante quanto à necessidade de instauração de contraditório qualificado, conforme os arts. 855 e 856 do CPC, para apuração da existência, liquidez e exigibilidade do crédito alegadamente pertencente ao executado, antes da imposição de obrigação de depósito compulsório à embargante MANDASSAIA AGRO EIRELI;

(ii) configuração de decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, uma vez que se presumiu conluio fraudulento entre a empresa e seu sócio, sem contraditório formal;

(iii) ocorrência de violação aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, nos termos dos arts. 492, 505 a 507 do CPC, pois o acórdão anterior (AI n. 1035374-43.2024) apenas autorizou a penhora de crédito eventual, não o depósito coercitivo de quantia certa;

(iv) omissão quanto ao alcance jurídico da presunção de veracidade do IRPF, que não tem força de título executivo nem prova de exigibilidade do crédito em relação a terceiro estranho à execução;

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, afastando-se a obrigação de depósito coercitivo imposta à embargante.

Em contrarrazões de Id. 330442353, a parte embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia tem origem no cumprimento de sentença proferida na Ação de Cobrança nº 1002013-54.2019.8.11.0018. O juízo de primeiro grau determinou que a empresa Mandassaia Agro EIRELI efetuasse o depósito judicial de R$ 828.739,83, valor que corresponderia a crédito declarado pelo executado Douglas Martin Paes de Barros, sócio da referida empresa, em sua Declaração de Imposto de Renda, indicando a existência de valores a receber da empresa ora embargante.

A decisão foi parcialmente reformada por acórdão da Terceira Câmara, que manteve a obrigação de depósito imposta à Mandassaia, porém revogou a ordem de bloqueio dirigida à empresa Agropecuária Vale Real Ltda., por considerá-la terceira estranha à lide.

A embargante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, apontando vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão proferido, especialmente quanto aos seguintes pontos: i) ausência de contraditório qualificado prévio à imposição de medida coercitiva; ii) supressão do devido processo legal e inversão do ônus da prova; iii) Presunção de conluio entre empresa e sócio, sem prova nem incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e iv) violação aos limites da coisa julgada e excesso na ordem judicial.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível. Não se trata de integração do julgado, mas de inconformismo com sua conclusão.

O v. acórdão embargado examinou exaustivamente os fundamentos do agravo de instrumento, tendo reconhecido a legalidade da ordem de depósito judicial imposta à embargante Mandassaia Agro EIRELI, com amparo no art. 855 do CPC e na decisão colegiada anterior (AI n. 1035374-43.2024), que autorizou a penhora de crédito declarado pelo executado Douglas Martin Paes de Barros junto à empresa agravante.

A alegação de omissão quanto à necessidade de contraditório qualificado não merece prosperar. O acórdão foi claro ao reconhecer que a ordem de depósito não se configura como imposição indevida à empresa terceira, mas sim como instrumento de efetivação da penhora de crédito pertencente ao próprio executado, declaradamente existente em sua declaração de imposto de renda, documento que goza de presunção relativa de veracidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, foi expressamente consignado que a embargante não apresentou prova robusta para infirmar a existência do referido crédito, limitando-se a alegações genéricas de “extinção por ajustes societários”, despidas de respaldo documental. A simples negativa da existência do crédito, sem qualquer comprovação contábil idônea, não é suficiente para afastar a presunção que milita em favor do documento fiscal apresentado pelo executado.

Igualmente, não há falar em violação aos limites da coisa julgada. O acórdão anterior não apenas autorizou a penhora de eventual crédito, como também permitiu a adoção de medidas necessárias à efetivação da constrição, sendo plenamente legítima a determinação de depósito pela empresa agravante no limite do valor declarado, sem extrapolação dos contornos da decisão colegiada anterior.

Por fim, inexiste qualquer decisão surpresa. A empresa agravante foi devidamente intimada para manifestar-se nos autos e apresentou sua defesa no agravo. O contraditório foi observado de forma adequada, e as questões suscitadas nos embargos foram todas enfrentadas, direta ou indiretamente, no corpo do v. acórdão embargado.

Assim sendo, o que pretende a embargante, sob a roupagem de embargos de declaração, é apenas rediscutir o mérito do julgado e alterar o desfecho do recurso, o que exorbita os estreitos limites da via eleita, revelando-se improcedente o pedido de atribuição de efeitos modificativos.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi. Nessa linha, doutrina e jurisprudência convergem para afastar a necessidade de enfrentamento artigo por artigo, desde que a
ratio decidendi
esteja presente na fundamentação, o que se verifica
in casu
.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026